Tribunal: STF
Processo: AP 2440
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de PEDRO LUIS KURUNCZI, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11,926/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet , 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 7 (sete) testemunhas.



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para o dia 18/10/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as testemunhas.



    Em 10/10/2024, a Defesa de PEDRO LUIS KURUNCZI requereu “o adiamento da referida audiência para a oitiva das testemunhas da defesa, uma vez que a testemunha ROSALIA BUENO DA SILVA, CPF nº 209.910.616-91, residente e domiciliada na Rua Equador, nº 166, Vila Brasil, Londrina – PR, CEP 86010-820, telefone (43) 99634-2422, cujo depoimento é imprescindível para a defesa, encontra-se atualmente em uma ação humanitária no Rio Grande do Sul, com acesso limitado ao telefone celular em razão de sinal fraco e local de difícil acesso”. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Não restou demonstrado pela Defesa motivo legítimo para o adiamento da audiência. 



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação e os depoimentos das testemunhas meramente abonatórias deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. A realização da audiência de instrução, designada para o dia 18/10/2024, não representa qualquer embaraço à Defesa do acusado. 



    Cumpre ressaltar que a Defesa poderá, no curso natural da ação penal, requerer a produção das provas que entender pertinentes, inclusive de natureza pericial e documental, não havendo que se falar no cancelamento da audiência designada, conforme pretende a Defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente